Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-77.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré contra a sentença do Juízo de origem que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando-a, em razão do atraso na entrega do imóvel, ao pagamento da multa mensal de 1% incidente sobre o preço total atualizado do imóvel, calculado pro rata die, desde o marco inicial da mora 01.07.2014 até a data da entrega das chaves ocorrida em 15.10.2014.

2. O recorrente defende a incidência da exceção de contrato não cumprido na presente demanda, em razão do inadimplemento do autor com suas obrigações ao tempo do recebimento do imóvel. Aduz, ainda, que a contagem do prazo de prorrogação em dias úteis não provoca desequilíbrio contratual e se mostra razoável e proporcional, diante da complexidade da construção civil, razão pela qual deve ser reformada a sentença que declarou a cláusula como abusiva.

3. Inicialmente, impende destacar que a controvérsia acerca do cumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz do CDC, tendo em conta que as partes envolvidas se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos previstos nos arts. 2.o e 3.o da referida lei.

4. O contrato de promessa de compra e venda dispõe que o prazo de entrega do imóvel era 30.12.2013. Considerando o prazo de tolerância de 180 dias corridos, o termo final para entrega do bem seria 30.06.2014. Contudo, tal prazo não fora cumprido (ID 14575077).

5. Logo, eventual inadimplemento do consumidor em relação ao pagamento das parcelas do imóvel não serve de argumento para negar-lhe direito à indenização, uma vez que não restou demonstrado o cumprimento da obrigação da construtora de entregar o imóvel pronto e acabado dentro do prazo.

6. Frisa-se que a inadimplência do consumidor, para obstar a mora do incorporador, por aplicação do art. 476, do CC, precisa ser demonstrada pelos meios hábeis, e não pode ser alegada pela parte que reconhece a sua própria inadimplência na conclusão da obra.

7. Correta, portanto, a sentença que assim concluiu: “(...) No caso em tela, a ré não trouxe aos autos sequer o habite-se do imóvel devidamente averbado. Nesse passo, a parte ré não logrou comprovar que qualquer ação/omissão do consumidor teria sido, de fato, a causa inviabilizadora da entrega do bem a tempo e modo, não tendo, portanto, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II). ”

8. Por fim, não obstante ser considerada válida a cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação, por uma única vez, do prazo para entrega do imóvel, a jurisprudência pacificou-se no sentido da abusividade da estipulação de sua contagem em dias úteis, já que impõe desvantagem exagerada em desfavor do consumidor.

9. Precedentes de alto valor persuasivo por se tratar da mesma parte recorrente: Acórdão 1214217, 07038288420168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Partes: Leonardo Barbosa e Silva versus José Celso Gontijo Engenharia S/A; Acórdão 1229629, 07458078920178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág. Sem Página Cadastrada. Partes: Jose Celso Gontijo Engenharia S/A versus Gustavo Henrique Freitas Lustosa.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.